Tribunal: STF
Processo: AI 808421
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-12
Data de publicação: 2013-11-12

Ementa:
EMENTA 



     



    DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. EMPREGADOS DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CEDAE – COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS. ENTIDADE SEM AUTONOMIA FINANCEIRA. OBSERVÂNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO DA QUINTA TURMA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO PUBLICADO EM 20.02.2009.



    Inexiste violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões de seu convencimento, sem necessidade, contudo, do exame detalhado de cada argumento esgrimido pelas partes. Precedentes.



    A Jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal aplica-se aos empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista, mesmo antes da edição da Emenda Constitucional 19/98. Precedentes.



     Agravo regimental conhecido e não provido.